Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-61.2016.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002075-61.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO - CPF: 034.671.011-19 (APELANTE), LUIZ COELHO DA SILVA LOPES - CPF: 487.459.871-49 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ROY BENET RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 428.121.351-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL SOARES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002075-61.2016.8.11.0004

APELANTE: HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO, LUIZ COELHO DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE
HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO
– FURTO QUALIFICADO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – PRETENSÃO ABSOLVITÓRIA – DESCABIMENTO – APELAÇÃO DE
LUIZ COELHO DA SILVA LOPES
– RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA - PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito de furto, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada pelos depoimentos testemunhais.

Comprovada a origem ilícita do objeto apreendido na posse da apelante, restam evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de receptação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002075-61.2016.8.11.0004

APELANTE: HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO, LUIZ COELHO DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação, vertidos por HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO e LUIZ COELHO DA SILVA LOPES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou
o primeiro
pelo crime de furto qualificado [art. 155, §4º, II e IV, do CP], apenando-o com 3 [três] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 35 [trinta e cinco] dias-multa, e
o segundo
pelo delito de receptação [art. 180,
caput
, do CP], impondo-lhe a pena de 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Ambos sustentam que não há provas bastantes da autoria dos crimes pelos quais foram condenados, razão pela qual almejam as respectivas absolvições.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002075-61.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 25/02/2016, por volta das 17h00, o apelante HELENON, juntamente com DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA e ISMAEL SOARES VIEIRA, agindo em comunhão de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, um par de tênis Adidas e um notebook Semp Toshiba, que pertenciam a ROY BENET RODRIGUES DE SOUZA.

A vítima foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que afirma que, na data de ontem, por volta das 17h, saiu para buscar os filhos e, no caminho, passou no supermercado para comprar lanches; que afirma que depois de uma hora, aproximadamente, retornou para casa e, ao adentrar na cozinha, visualizou, pela janela, pegadas na parede do muro; que o declarante abriu a porta da cozinha e foi verificar se eram sinais de pegada, momento em que visualizou que a escada tinha sido utilizada para pular o muro; que esclarece que, ao sair de casa, a escada estava no chão; que um par de tênis de seu filho estava próximo à escada; que deu falta do notebook, de cor preta, marca Semp Toshiba, que estava em cima da pia da churrasqueira, e um par de tênis Adidas, de cor azul, que estava embaixo da churrasqueira; que visualizou, também, pegadas de três pessoas no quintal da vizinha, indo em direção ao local onde pularam o muro da casa do declarante; que
em seguida saiu para a rua e viu dois pedreiros trabalhando em uma casa próxima, momento em que perguntou se eles tinham visto alguém passar com um notebook preto; que os pedreiros disseram que tinham visto três rapazes com um notebook e um par de tênis debaixo do braço, sendo que um dos rapazes era moreno, baixo e forte, e usava tornozeleira, e os outros dois eram brancos, magros, sendo um baixo e o outro alto
; que ligou para o Oficial de dia e solicitou a GUPM para tomar conhecimento do fato; que acompanhou a GUPM; que
o par de tênis foi localizado na casa de ISMAEL, no Jd. Piracema; que o notebook foi localizado na casa do LUIZ, próximo ao Supermercado Cogal
; que o notebook está avaliado em R$ 1.500,00 e o tênis Adidas está avaliado em R$ 256,00; que reconhece os objetos recuperados pela GUPM.”

LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JÚNIOR, Policial Militar que atuou na ocorrência, respondeu:

“Que esta guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de furto à residência, no Bairro Piracema; que chegando no local, fomos informados pela vítima que saiu de sua residência por volta das 17h para buscar seus filhos na escola e, quando retornou, por volta das 18h, constatou, por meio de marcas nas paredes do fundo da residência, que haviam adentrado lá e subtraído um par de tênis, marca Adidas, cor azul claro com listra brancas, nº 38, e um notebook de cor preta, tamanho grande, marca Semp Toshiba; que recebemos denúncias anônimas de que haviam sido três suspeitos que teriam realizado o furto, e que um deles seria o HELENON, do próprio Bairro Piracema, que estava com tornozeleira eletrônica; que os outros dois seriam brancos, magros e, um deles, tatuado; que diante das informações, acionamos o serviço de inteligência que, por meio dos agentes do sistema penitenciário, verificaram o trajeto do suspeito HELENON por meio do monitoramento em tempo real da tornozeleira, constatando que o suspeito encontrava-se na Rua 16, quadra 24, nº 2683, Bairro Piracema, sendo que, segundo informações da inteligência, já haviam recebido diversas denúncias, em ocasiões anteriores, de que ali seria uma boca de fumo que receptava objetos produtos de furto e/ou roubo; que deslocamos, juntamente com a Força Tática, até a referida residência, onde foi localizado o suspeito HELENON, juntamente com os suspeitos GETÚLIO e ANDRESSA, sendo que, ao realizar a condução do suspeito HELENON, que aparentava estar sob efeito de entorpecente, o mesmo tentou desvencilhar-se da guarnição, empurrando os policiais militares e se debatendo, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo, imobilizá-lo junto ao solo e algemá-lo; que
ao entrevistar o suspeito, o mesmo informou que estava fazendo uso de entorpecente na residência, e que o furto teria sido praticado juntamente com os suspeitos CENOURA e ISMAEL; que disse ainda que os objetos furtados estariam na casa do CIRO, no Piracema, onde ISMAEL estaria hospedado, e que nos indicaria o endereço
; que chegando no local, verificamos que a casa de CIRO, na avenida principal do Piracema, possui quintal aberto e encontrava-se com as portas trancadas, toda escura, aparentando estar vazia;
ao realizar a varredura no quintal da frente, localizamos um par de tênis, de com azul claro com listras brancas, marca Adidas, nº 38, sendo este reconhecido pela vítima
; que no momento em que os suspeitos CENOURA e ISMAEL aproximaram-se da residência, ao avistarem os policiais militares, tentaram empreender fuga, desobedecendo as ordens de parada que lhes eram dadas, sendo alcançado pelos policiais militares, momento em que passaram a resistir à prisão, tentando desvencilharem-se por meio de empurrões e se debatendo, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-los, imobilizá-los e algemá-los;
que em entrevista com os suspeitos DIEGO HENRIQUE, vulgo CENOURA, e ISMAEL, os mesmos informaram que haviam vendido o notebook furtado para LUIZ, de telefone 066929274, que é traficante e teria receptado o notebook em troca de entorpecente
;
que posteriormente LUIZ iria testar o notebook e, se o mesmo funcionasse, iria acertar o restante
; que disseram ainda que não sabem onde LUIZ reside, porém que o mesmo estaria em uma motocicleta preta e teria ido para a faculdade UNIVAR, onde estuda; que diante dos fatos
, a inteligência realizou diligência na referida faculdade, onde deparou com o suspeito LUIZ, indicado por ISMAEL, por volta das 22h30, na frente da faculdade UNIVAR, onde o mesmo foi detido e, por sua vez, indicou sua residência, na Rua Monteiro Lobato, nº 136, bairro Campinas, aos fundos do Supermercado Cogal, onde foi localizado o notebook furtado na estante da sala da casa do suspeito, também reconhecido pela vítima, bem como diversos outros produtos eletrônicos sem procedência; que durante busca pessoal no suspeito LUIZ foi localizado, pelo CB PM PABLO, 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína
, sendo que este entorpecente estava com o mesmo no interior da faculdade, onde já havíamos recebido diversas denúncias anônimas de que este traficante realizada o comércio de entorpecente; que
vale ressaltar que, a todo momento, o celular do suspeito tocava com chamadas diversas, possivelmente devido ao comércio ilícito de entorpecentes, pois conforme informações de CENOURA e ISMAEL, ‘é só ligar que ele traz’
”.

ANDRESSA ALVES DE SOUSA foi ouvida na fase inquisitiva e relatou o seguinte:

“Que afirma que, na data de ontem, por volta das 18h, HELENON chegou na residência da interroganda, em seguida pegou uma cadeira e foi para o fundo da casa; que ficaram conversando, momento em que o mesmo abriu para consumir droga; que estava raspando a lata; que neste instante a GUPM chegou e colocou todos no chão; que afirma que não deu tempo de ninguém correr; que afirma que, na casa, estavam GETÚLIO, HELENON e a interroganda; que GETÚLIO não estava fazendo nada e que o mesmo foi até sua residência escovar seu cabelo; que os policiais apreenderam partes de uma lata de cerveja e uma faca de mesa, cabo de plástico na cor vermelha; que esclarece que no prato de vidro havia uma substância análoga à resina de crack, dispensar, que ainda ia ser consumida, quando os policiais militares chegaram; que conhece HELENON e GETÚLIO e são seus amigos de frequentar a casa;
que afirma que, até o momento da prisão, não sabia que HELENON tinha praticado um furto horas antes;
que ficou sabendo quando o mesmo confessou para os policiais ainda em sua residência, dizendo também que ia levá-los até o lugar onde estavam os materiais furtados
; que foi informada, neste instante, que na casa de CIRO foi encontrado o par de tênis Adidas que teria sido furtado na casa da vítima por HELENON, ISMAEL e CENOURA; [...]”.

GETÚLIO CASSIANO DE SOUSA relatou ter presenciado HELENON confessando o crime aos Policiais Militares e
“disse que ia levá-los ao lugar onde estava os materiais furtados”
.

O corréu ISMAEL SOARES VIEIRA foi interrogado e confessou o furto, afirmando que a finalidade era
“conseguir dinheiro e adquirir droga para o seu consumo”
. No entanto, isentou HELENON e DIEGO, ao informar que agiu sozinho.

DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA, vulgo CENOURA, negou participação no crime.

O apelante HELENON relatou na fase investigativa:

“Que são falsas tais acusações; que lhe pegaram longe da ocorrência dos fatos; que lhe prenderam na casa da ANDRESSA e que estava usando droga com ela, por volta das 18h, quando chegou uma viatura da polícia militar no local; que os policiais iam passando na rua, viram o interrogando sentado na área e lhe acusaram de furto, sendo que,
provavelmente, viram o interrogando passando na rua, sozinho, no mesmo momento em que os suspeitos DIEGO CENOURA e ISMAEL passavam
; que no momento em que foi detido na casa de ANDRESSA, levou umas coronhadas na cabeça, dos policiais SUARES e PABLO, tendo, após isso, os levado até a residência de DIEGO; que não participou do furto; que quem fez o furto foram DIEGO e ISMAEL; que após, em razão das agressões sofridas, foi levado ao pronto-socorro pelos policiais, onde recebeu atendimento médico; que não foi torturado nem coagido pela autoridade policial e seus agentes; que os policiais militares lhe bateram com coronhadas e também um cabo de enxada, na casa de ANDRESSA, inclusive alega estar com a lesão na cabeça; que deseja fazer um exame médico-legal; que os policiais militares, quanto à sua pessoa, criaram histórias fantasiosas para envolver o interrogando na prática do furto; que está arrependido dos fatos, em relação a usar drogas, pois não cometeu nada; que reafirma que não participou de nenhum furto com ISMAEL e DIEGO; que inquirido se tem mais algo a alegar em sua defesa, esclarece que faz tempo que DIEGO e ISMAEL aprontam lá no bairro.”

LUIZ respondeu, ao ser interrogado:

“Que são falsas tais informações; que
o aparelho notebook apreendido em poder do interrogando foi passado pelo conduzido ISMAEL para que aquele prestasse serviços
; que informa que não pegou o computador como troca de drogas ou equivalente; que em relação às vinte cabecinhas de pasta-base, as adquiriu na rua ‘da biquinha’, em Aragarças, pagando R$ 150,00, e essa droga era para o seu consumo pessoal; que o interrogando não sabe informar o nome nem o apelido de quem comprou a droga e que não está blindando nenhum traficante; [...]”

Na instrução processual,
a vítima reiterou as declarações prestadas na fase policial
, acrescentando que
presenciou HELENON confessando sua participação no crime aos policiais militares
, quando foi preso consumindo drogas na casa de ANDRESSA, ocasião em que indicou a residência dos demais envolvidos no furto. Esclareceu que
ISMAEL, ao ser detido, relatou ter trocado o notebook por droga com LUIZ
, que estudava na Faculdade UNIVAR. Após a prisão de LUIZ, na saída da faculdade, o notebook foi localizado na residência dele.

O PM LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JÚNIOR confirmou, em juízo, as declarações que prestou na fase policial, esclarecendo que, ao ser preso, HELENON fazia uso do entorpecente que obteve na troca do notebook com LUIZ.

Ouvidos em juízo, HELENON e o corréu DIEGO reafirmaram que não participaram do furto.

LUIZ, por seu turno, negou ter trocado o notebook por drogas, afirmando que recebeu o aparelho para
“prestar serviço de formatação”
.

ISMAEL teve sua revelia decretada. No entanto, foi ouvido na ação penal instaurada em face de LUIZ, relativa ao crime de tráfico de drogas [código 219958], e suas declarações foram juntadas
a pedido da defesa
, o que foi deferido pelo juízo, consoante se verifica no termo de audiência de fl. 266. Naquela ação penal, ele confessou o furto e esclareceu que entregou o notebook a LUIZ, para ele
“arrumar”
.

No tocante à participação de HELENON no furto, ela ficou evidenciada no conjunto probatório colhido ao longo da instrução processual, sendo a sua negativa de autoria versão isolada nos autos, sem nenhum respaldo.

Com efeito, as testemunhas ouvidas afirmaram que HELENON, ao ser abordado pela Polícia Militar na casa de ANDRESSA, onde consumia entorpecentes, confessou a autoria do crime, praticado com ISMAEL e DIEGO, e indicou onde os objetos furtados poderiam ser encontrados, o que efetivamente ocorreu.

Portanto, a manutenção da condenação de HELENON é medida que se impõe.

Igualmente, não prospera a pretensão absolvitória de LUIZ.

No crime de receptação, a
res furtiva
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição do apelante.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos por HELENON PEREIRA DO CARMO FILHO e LUIZ COELHO DA SILVA LOPES e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021